Tribunal: TJDFT
Processo: 0716522-37.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716522-37.2024.8.07.0006 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO RECORRIDO: PEDRO SAULO DE SOUZA FILHO D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator